Tribunal: TJMT
Processo: 1003157-26.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003157-26.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADUNEMAT - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SECAO SINDICAL DO ANDES-SN - CNPJ: 24.757.296/0001-58 (EMBARGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (EMBARGANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (EMBARGANTE), FERNANDA STEINMETZ DA SILVA - CPF: 015.355.980-26 (ADVOGADO), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), KELY CRISTINA BOSCARDIN - CPF: 667.858.121-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADUNEMAT - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SECAO SINDICAL DO ANDES-SN - CNPJ: 24.757.296/0001-58 (EMBARGANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (EMBARGADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (EMBARGADO), KELY CRISTINA BOSCARDIN - CPF: 667.858.121-00 (ADVOGADO), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), FERNANDA STEINMETZ DA SILVA - CPF: 015.355.980-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE SUPLEMENTAR. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO COLETIVO. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. SUCESSÃO COORDENADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. TEMA 1.082 E TEMA 1.365 DO STJ. DANOS MORAIS FUNDADOS EM CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
. EMBARGOS REJEITADOS
.

I.
CASO EM EXAME
:

1.
Embargos de Declaração opostos por UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO e UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que negou provimento às apelações das operadoras e manteve sentença de procedência em Ação Civil Pública ajuizada pela ADUNEMAT, relativa à rescisão unilateral de plano coletivo sem oferta de alternativa equivalente, com condenação à recomposição da assistência e ao pagamento de danos morais e materiais
.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2.
Há 5 questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorre em omissão quanto à inadequação da Ação Civil Pública e à fundamentação da responsabilidade solidária e do nexo causal;

(
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à impossibilidade de imposição de plano individual, à inclusão de dependentes e ao reequilíbrio contratual;

(
iii
) determinar se o acórdão deixou de observar os Temas 1.082 e 1.365 do STJ;

(
iv
) verificar a existência de contradição entre portabilidade e migração e entre autonomia das cooperativas e responsabilização solidária;
e

(v) analisar a existência de omissão quanto à delimitação dos danos e a possibilidade de efeitos infringentes
.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
:

3.
O acórdão embargado examina de forma completa e fundamentada todas as teses devolvidas, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabível o uso dos embargos para rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
A decisão enfrenta expressamente a preliminar de inadequação da via eleita e reconhece a legitimidade da Ação Civil Pública para tutela de direitos individuais homogêneos decorrentes de origem comum, conforme art. 81, parágrafo único, III, do CDC.

5.
O julgado fundamenta a responsabilidade solidária das operadoras com base na teoria da aparência, na atuação integrada do Sistema Unimed, no regulamento interno de gestão compartilhada e na transferência de carteira com imposição de condições mais gravosas, caracterizando sucessão coordenada.

6.
O nexo causal entre a conduta das operadoras e os danos aos consumidores é demonstrado a partir da rescisão unilateral do plano coletivo sem alternativa equivalente e da absorção da carteira em condições prejudiciais.

7.
A alegação de impossibilidade de oferta de plano individual é afastada por se tratar de limitação administrativa interna, não oponível ao consumidor diante da atuação sistêmica das cooperativas.

8.
O acórdão distingue corretamente os institutos da portabilidade de carências e da migração contratual, assentando que a mera indicação de portabilidade não satisfaz a obrigação de garantir continuidade da cobertura em condições equivalentes.

9.
A decisão observa o Tema 1.082/STJ ao consignar que a continuidade do tratamento está condicionada ao pagamento da contraprestação pelos beneficiários.

10.
A aplicação do Tema 1.365/STJ é compatibilizada com o caso concreto, pois a condenação por danos morais decorre de circunstâncias específicas comprovadas, como interrupção de tratamentos essenciais, ausência de comunicação individualizada e risco efetivo à saúde e à vida dos consumidores, afastando a hipótese de dano presumido.

11.
As alegações relativas a danos materiais, inclusão de dependentes e reequilíbrio contratual configuram inconformismo com o julgamento, não caracterizando vícios integrativos.

12.
O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, conforme orientação consolidada do STJ.

13.
A atribuição de efeitos infringentes encontra óbice na vedação à
reformatio in pejus
, pois apenas as operadoras interpuseram recurso.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
:

14
. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“
1
.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2.
É cabível Ação Civil Pública para tutela de direitos individuais homogêneos decorrentes de rescisão coletiva de plano de saúde.
3.
A responsabilidade solidária entre operadoras de
plano
de saúde pode ser reconhecida quando demonstrada atuação integrada e sucessão coordenada na gestão de carteiras.
4.
A indicação de portabilidade não substitui o dever de assegurar continuidade assistencial em condições equivalentes ao consumidor.
5.
A condenação por danos morais em saúde suplementar exige comprovação de circunstâncias concretas que evidenciem abalo relevante, nos termos do Tema 1.365/STJ.
6.
A continuidade do tratamento de beneficiários exige o pagamento da contraprestação, conforme Tema 1.082/STJ.
7.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando fundamenta adequadamente a decisão.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.013, § 3º, e 1.026, § 2º; CDC, art. 81, parágrafo único, III; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C; Resolução CONSU nº 19/1999, art. 3º
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23/06/2015; STJ, Tema 1.082; STJ, Tema 1.365; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 05/02/2013
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e por
UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade,
negou provimento aos
R
ecursos de
A
pelação
interpostos pelas operadoras e manteve integralmente a sentença de procedência da Ação Civil Pública ajuizada pela
ADUNEMAT

(
vide

Acórdão de
ID.
351656863
).

Em seus Embargos Declaratórios de ID.
354040393
, a
UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorre em
omissões
relevantes ao deixar de enfrentar adequadamente a preliminar de inadequação da via eleita, bem como ao não fundamentar de forma concreta a responsabilidade solidária e o nexo causal que justificariam sua condenação. Alega
omissão
quanto à impossibilidade jurídica de imposição de plano individual que não comercializa, invocando o artigo terceiro da Resolução CONSU nº 19/1999 e precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, ainda,
omissão
quanto à aplicação do Tema Repetitivo nº 1.365 do Superior Tribunal de Justiça, que afastou a presunção automática de dano moral em matéria de saúde
suplementar, argumentando que a condenação por danos morais individuais homogêneos e coletivos carece de demonstração concreta de abalo anímico. Aponta
omissão
quanto à inclusão de genitores como dependentes e ao pedido subsidiário de reequilíbrio contratual mediante recomposição atuarial. Aduz, por fim,
omissão
quanto à delimitação precisa do alcance da condenação por danos materiais.

Subsidiariamente, requer pronunciamento expresso sobre dispositivos legais para fins de
prequestionamento
.

Por sua vez, a
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs Embargos Declaratórios no ID.
354154388
, arguindo
contradição
entre o reconhecimento do cumprimento da portabilidade de carências e a imposição de obrigação diversa consistente na migração com manutenção integral de condições contratuais típicas de plano coletivo. Sustenta
contradição
entre o reconhecimento da autonomia das cooperativas e a atribuição de responsabilidade solidária mediante tese de sucessão coordenada, quando houve celebração de novo contrato autônomo. Alega
omissão
quanto aos limites da aplicação do Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 35-C da Lei nº 9.656/98, especificamente quanto ao condicionamento da continuidade assistencial ao pagamento das mensalidades pelos beneficiários em tratamento.

A Embargada
ADUNEMAT
apresentou contrarrazões no ID.
356466376
, sustentando que os embargos possuem nítido caráter infringente e protelatório, buscando indevidamente a rediscussão do mérito. Argumenta que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma exaustiva todas as teses recursais. Sustenta que o acórdão está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. Pugna pela
rejeição
dos embargos
e
aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios
, nos termos do artigo 1.026,
§ 2º
, do
CPC
.

Recurso
s
tempestivo
s
(ID
s
.
354128858
e
354279380
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex
vi
STJ.
EDcl
no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita a rediscussão do mérito da causa, sua
função integrativa
autoriza, em caráter
excepcional
,
a modificação ou alteração do julgado
, nas hipóteses em
que a
correção do vício apontado implicar
,
necessariamente
, a
alteração da conclusão anteriormente adotada
, configurando os chamados embargos com efeitos infringentes ou modificativos.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. CONTINUIDADE ASSISTENCIAL EM TRATAMENTO ESSENCIAL. TEMA 1.082/STJ. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. RESOLUÇÃO CONSU Nº 19/1999. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. INCLUSÃO DE GENITORES JÁ VINCULADOS COMO DEPENDENTES. PRÁTICA ABUSIVA. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS E COLETIVOS. LIQUIDAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Cível interpostos por UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e por UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que, em Ação Civil Pública ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – ADUNEMAT, julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés a: (i) ofertar aos substituídos a migração do contrato coletivo para plano individual, com manutenção integral das condições anteriores; (
ii
) incluir genitores como dependentes; (
iii
) pagar danos morais individuais homogêneos de R$ 5.000,00 por titular e danos morais coletivos de R$ 50.000,00; e (
iv
) restituir despesas com tratamentos de saúde, a apurar em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão:

(i) definir se a Ação Civil Pública é via adequada para tutela de direitos individuais homogêneos decorrentes de origem comum;

(
ii
) estabelecer se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à preliminar suscitada;

(
iii
) determinar se há responsabilidade solidária entre UNIMED CÁCERES e UNIMED FEDERAÇÃO pelos efeitos da rescisão do plano coletivo e do contrato subsequente;

(
iv
) definir se a rescisão do plano coletivo, ainda que formalmente admissível, violou o dever de continuidade assistencial e impôs obrigação de migração em condições equivalentes;

(v) estabelecer a configuração e a adequação dos danos morais individuais homogêneos, coletivos e da apuração de danos materiais em liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita porque os direitos discutidos são individuais homogêneos, com origem comum na rescisão unilateral do contrato coletivo sem alternativa equivalente, sendo admissível a liquidação individual posterior do
quantum
sem descaracterizar a tutela coletiva (CDC, art. 81, parágrafo único, III), conforme precedente do STJ.

4. Afasta-se a nulidade por ausência de fundamentação porque a decisão saneadora enfrentou as preliminares e a sentença adotou fundamentação global suficiente, inexistindo dever de rebater exaustivamente todos os argumentos quando as razões do convencimento permitem o controle recursal (CPC, art. 489, §1º), segundo jurisprudência do STJ.

5. Reconhece-se a responsabilidade solidária entre as cooperativas do Sistema Unimed porque o conglomerado se apresenta ao consumidor como marca única e rede interligada, gerando legítima expectativa de atuação unitária, incidindo a teoria da aparência e a solidariedade na cadeia de fornecimento (CDC, art. 7º, parágrafo único), à luz de precedente do STJ sobre o Sistema Unimed.

6. Mantém-se a solidariedade no caso concreto porque a UNIMED FEDERAÇÃO celebrou novo contrato com a ADUNEMAT após a rescisão pela UNIMED CÁCERES, absorvendo economicamente a carteira e impondo condições mais gravosas (majoração de mensalidades, coparticipação, restrição de abrangência e negativa de manutenção de dependentes), o que afasta a tese de fato exclusivo de terceiro e evidencia sucessão coordenada dentro do mesmo sistema.

7. Considera-se abusiva a rescisão com interrupção de tratamentos essenciais porque, mesmo após exercício regular do direito de rescisão em plano coletivo, a operadora deve assegurar continuidade dos cuidados assistenciais a usuário internado ou em pleno tratamento garantidor de sobrevivência ou incolumidade física até a alta, com pagamento da contraprestação pelo titular, conforme a tese firmada no Tema 1.082/STJ, além da disciplina legal de cobertura em casos de urgência e emergência (Lei nº 9.656/98, art. 35-C).

8. Reputa-se insuficiente a mera indicação de portabilidade de carências, por se tratar de instituto distinto de migração, não equivalendo à obrigação de garantir “porta de saída” com manutenção de condições contratuais e continuidade assistencial, sobretudo diante de prova oral de beneficiários em tratamento contínuo e de ausência de oferta efetiva de alternativa equivalente.

9. Mantém-se a obrigação de ofertar migração para plano individual com preservação integral das condições anteriores porque a Resolução CONSU nº 19/1999 impõe disponibilização de plano individual/familiar ao universo de beneficiários em caso de cancelamento do benefício coletivo, sem novas carências, não se admitindo interpretação do art. 3º que esvazie a proteção do art. 1º e permita a evasão do dever de continuidade por conveniência empresarial.

10. Afasta-se a alegada inviabilidade econômico-atuarial de manutenção dos valores porque as apelantes não comprovam, por elementos técnicos concretos, a impossibilidade econômica, atraindo o ônus do fato impeditivo (CPC, art. 373, II).

11. Reconhece-se abusiva a exclusão de genitores que já eram dependentes no contrato anterior por mais de 15 anos, pois a transferência de carteira dentro do mesmo sistema com agravamento de condições e supressão de cobertura previamente aceita frustra a legítima expectativa, viola a boa-fé e configura prática abusiva (CDC, art. 51, IV), sendo distinta da hipótese de inclusão originária condicionada a previsão contratual (RN ANS nº 557/2022, art. 15, §1º).

12. Mantém-se a condenação por dano moral individual homogêneo (R$ 5.000,00 por titular) porque o abalo decorre do modo de implementação da rescisão — comunicação em período sensível, ausência de notificação individualizada, surpresa na utilização do plano, falta de alternativa equivalente e risco a tratamentos — situação que excede mero aborrecimento diante da essencialidade do serviço de saúde.

13. Mantém-se o dano moral coletivo (R$ 50.000,00) porque a conduta transcende inadimplemento pontual e atinge valores fundamentais compartilhados pela coletividade, notadamente o direito social à saúde, com descontinuidade assistencial em massa e imposição de condições desvantajosas à coletividade de consumidores, conforme compreensão do STJ sobre a natureza autônoma do dano moral coletivo.

14. Preserva-se a condenação em danos materiais com apuração em liquidação porque há relatos de despesas médicas e de contratação de alternativas mais onerosas, sendo adequada a definição do
an

debeatur
na ação coletiva e a quantificação posterior do
quantum
debeatu
r
(CPC,
arts
. 509 e seguintes).

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recursos de Apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A Ação Civil Pública é via adequada para tutela de direitos individuais homogêneos quando a lesão decorre de origem comum, ainda que a quantificação do dano dependa de liquidação individual.

2. As cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente pelos efeitos de rescisão e reorganização contratual que atinjam
consumidores, quando se apresentam ao mercado como rede integrada sob marca única, incidindo a teoria da aparência e a solidariedade da cadeia de fornecimento.

3. A rescisão unilateral de plano coletivo não pode interromper tratamento médico essencial, devendo ser assegurada a continuidade assistencial até a alta, conforme o Tema 1.082/STJ.

4. O cancelamento de contrato coletivo sem oferta efetiva de alternativa equivalente impõe a disponibilização de migração para plano individual/familiar, sem novas carências e com preservação das condições anteriores, nos termos da Resolução CONSU nº 19/1999.

5. A supressão de dependentes anteriormente aceitos por longo período, em contexto de transferência de carteira dentro do mesmo sistema, frustra a legítima expectativa e caracteriza prática abusiva, ensejando reparação moral individual homogênea e coletiva.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 196; Lei nº 7.347/85, art. 1º, parágrafo único; CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, 81, parágrafo único, III, 82, 51, IV; CPC,
arts
. 373, II, 489, §1º, 509 e seguintes, 139, II, 85, §11; Lei nº 9.656/98, art. 35-C; Resolução CONSU nº 19/1999,
arts
. 1º e 3º; RN ANS nº 195/2009; RN ANS nº 557/2022, art. 15, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.924.844/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26/04/2021, DJe 28/04/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; STJ, REsp 1.665.698/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 23/05/2017, DJe 31/05/2017; STJ, Tema 1.082 (REsp 1.846.123/SP), Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22/06/2022; STJ, REsp 1.610.821/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15/12/2020, DJe 26/02/2021; TJ/MT, RAC 1002157-88.2024.8.11.0006, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23/04/2025, DJe 26/04/2025; TJ/MT, RAI 1033011-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/11/2025, DJe 24/11/2025.
”

Pois bem.

No caso vertente, sob o pretexto de apontar omissões e contradições,
as Embargantes buscam, em verdade, que este Colegiado reexamine as teses de mérito deduzidas no recurso de apelação
, tratando-se de
nítida tentativa de rediscussão da matéria
, incompatível com a natureza dos Embargos de Declaração.

Com a devida vênia, o
acórdão embargado enfrentou de forma completa e fundamentada todas as questões devolvidas pelas Apelantes, negando
provimento aos recursos e mantendo integralmente a sentença de procedência da Ação Civil Pública
, de sorte que a
s alegações ora suscitadas revelam inconformismo com o resultado do julgamento.

Dito isso, n
ão prospera a alegação
da

UNIMED FEDERAÇÃO
de
omissão quanto ao enfrentamento da inadequação da Ação Civil Pública e da ausência de nexo causal para sua responsabilização.

Em verdade,
vê-se que
o
acórdão dedicou tópico específico à rejeição da preliminar de inadequação da via eleita
, consignando expressamente que os direitos discutidos são individuais homogêneos com origem comum na rescisão unilateral do contrato coletivo sem alternativa equivalente, plenamente amparados pelo art. 81, parágrafo único, III, do CDC.

Quanto à responsabilidade solidária,
o acórdão desenvolveu extensa fundamentação sobre a teoria da aparência aplicável ao Sistema Unimed
, a apresentação unitária ao mercado consumidor, o Regulamento Comercial que prevê gestão compartilhada (item 9.11.1), e especialmente o
fato
de que a
UNIMED FEDERAÇÃO

celebrou novo contrato com a
ADUNEMAT
absorvendo a carteira em condições mais gravosas, configurando sucessão coordenada dentro do mesmo sistema econômico.
Logo,
o
nexo causal foi demonstrado de forma inequívoca
.

A circunstância de a Embargante não concordar com a solução adotada não configura omissão, pois não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa de prestação jurisdicional.

Outrossim, a

UNIMED FEDERAÇÃO

invoca o Tema 1.365 do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu não haver presunção automática de dano moral em casos de recusa de cobertura por planos de saúde, alegando que o
acórdão teria fundamentado a condenação em presunção incompatível com a tese firmada.

Este ponto merece esclarecimento expresso, pois se trata de fato superveniente ao acórdão embargado que pode gerar dúvida quanto à subsistência da condenação por danos morais.

Todavia,
a tese fixada no Tema 1.365
/STJ
não afasta a condenação no caso concreto
, na medida em que
o
acórdão embargado não se fundamentou em presunção automática de dano moral decorrente de mero inadimplemento contratual
, tendo
a
condenação decorr
ido
de circunstâncias concretas amplamente demonstradas nos autos
, a exemplo da
rescisão comunicada em período de festividades,
da
ausência de notificação individualizada,
da
interrupção abrupta de tratamentos médicos essenciais de pacientes com câncer, hemodiálise e cardiopatias graves,
da
necessidade de intervenção judicial emergencial para realização de cirurgia cardíaca de R$ 250.000,00 indispensável à preservação da vida, e
do
clima generalizado de insegurança entre centenas de consumidores vulneráveis.

Essas circunstâncias concretas, comprovadas pela prova oral sob o crivo do contraditório, configuram precisamente os "
outros elementos que permitam constatar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor
" exigidos pela tese do
Tema 1.365/STJ
, estando o
acórdão em perfeita consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

As Embargantes alegam omissão quanto à impossibilidade jurídica de compelir a
UNIMED FEDERAÇÃO

a ofertar plano individual que não comercializa, invocando o art. 3º da Resolução CONSU 19/1999 e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo, o
acórdão enfrentou expressamente este argumento nos itens 9 e 10 da ementa e no desenvolvimento do voto, consignando que a alegada impossibilidade é "
meramente volitiva e administrativa
" e que a própria
estrutura do
SISTEMA UNIMED

permite articulação interna para cumprimento do dever legal.

A fundamentação demonstrou que
não se trata de impor obrigação a operadora isolada, mas de responsabilizar solidariamente cooperativas do mesmo sistema que transferiram carteira entre si impondo condições gravosas aos consumidores
.

Quanto à suposta contradição entre portabilidade e migração, o acórdão distinguiu claramente os institutos, demonstrando que
a mera informação sobre possibilidade abstrata de portabilidade não equivale ao cumprimento da obrigação legal de disponibilizar migração
nas condições da Resolução CONSU 19/1999.

No que tange à aplicação do Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça,
a alegação de omissão quanto ao condicionamento da continuidade assistencial ao pagamento das mensalidades não procede
.

O item 7 da ementa do acórdão embargado consigna expressamente que a continuidade dos cuidados deve ocorrer "
até a alta, com pagamento da contraprestação pelo titular, conforme a tese firmada no Tema 1.082/STJ
".
Com efeito, a
condição está expressa tanto na ementa quanto no desenvolvimento do voto.

As demais alegações
se
referem ao mérito da causa, revelando mero inconformismo com as razões de decidir
. O acórdão fundamentou detalhadamente todos os pontos controvertidos, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a suprir.

Ainda que algumas questões suscitadas pudessem merecer discussão em tese, a atribuição de efeitos infringentes que alterassem o resultado do
julgamento para beneficiar as Embargantes encontraria óbice intransponível na vedação à
reformatio in pejus
consagrada no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

Apenas as operadoras recorreram da sentença. A
ADUNEMAT
não interpôs recurso adesivo ou independente. Qualquer alteração do acórdão que afastasse obrigações ou excluísse condenações importaria em melhora da situação das únicas recorrentes, violando garantia constitucional do duplo grau de jurisdição e o princípio dispositivo que rege o sistema recursal brasileiro.

Destaca-se, ao arremate, que o julgador não se obriga a analisar questões sob todos os ângulos pretendidos pela Parte quando já encontrou fundamento suficiente para o julgamento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos os dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; g. n.).

Quanto ao prequestionamento formulado pelas Embargantes
,
consigno que se considera
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
”
(
Ex
vi
STJ.
AgRg
nos
EDcl
no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Por derradeiro, no concerne
ao
pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios formulado pela Embargada
, considerando que algumas questões demandaram efetivo esclarecimento, especialmente quanto ao Tema 1.365 do Superior Tribunal de Justiça,
deixo de aplicar a penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
, devendo ser consignado, contudo, que eventual reiteração desta conduta processual ensejará a imposição da penalidade cabível.

D
iante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração
opostos por
UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

e por

UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

mantendo na íntegra o acórdão embargado, em seus precisos termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026